Tribunal: STF
Processo: ARE 1305945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. OBTENÇÃO DE CÓPIA D E PER/DCOMP - PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELO PRÓPRIO INTERESSADO À RECEITA FEDERAL. SITUAÇÃO DIVERSA DO CASO CONCRETO VERSADO NO PARADIGMA RE 673707/MG QUE TRATAVA DE ACESSO À INFORMAÇÃO AO SISTEMA DE CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-SINCOR.
    I. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido e denegou a ordem postulado, cujo objetivo era obter informações referentes ao 'Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento ou Declaração de Compensação ou de quaisquer outros informes que digam respeito à sua pessoa junto à Receita Federal do Brasil – PERDECOMP, de número 31440.80024.250817.1.3.03-4095'.
    II. In casu ,a Impetrante solicita cópias de PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação; cujas informações foram fornecidas pela própria interessada à Receita Federal. Trata-se, portanto, de situação diversa do caso concreto versado no paradigma RE 673707/MG que tratava de acesso à informação ao Sistema de Conta Corrente da Secretaria da Receita Federal do BrasilSINCOR, sistema interno da RFB.
    III. Outrossim, como já ressaltado pelo juízo a quo 'o emprego do habeas data pressupõe a existência de pretensão resistida, reconhecida na recusa da Administração Pública em responder ao pedido de informações, restando, como visto no julgado acima, imprescindível a comprovação da negativa a requerimento prévio. Constitui-se, pois, ônus da parte impetrante comprovar adequadamente nos autos a ocorrência da referida negativa. [...] Ocorre que, no caso concreto, a análise da documentação que instrui a peça vestibular corrobora as alegações da autoridade impetrada de que ‘O contribuinte não usou das vias adequadas à obtenção da documentação almejada, que seriam: 1) acesso ao e-CAC e, 2) agendamento de senha para atendimento no CAC (marcação pode ser efetuada pela internet), com apresentação de formulário apropriado e da ‘documentação’ necessária.’ (Evento 22 – INF_MANDSEG1 p.2), não cumprindo, portanto, seu ônus probatório quanto ao eventual fato constitutivo de seu direito conforme o art. 373, I do CPC/15.
    IV. APELAÇÃO DESPROVIDA." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIII, LXXXIII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "De fato, a Corte Suprema assentou a tese de que o habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção, pelo próprio contribuinte, dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais, dentre eles o Sistema de Conta Corrente de Pessoa Jurídica – SINCOR. Desse modo, atento aos efeitos do instituto da repercussão geral, instituída pela Lei nº 11.418/2006, há que se concluir pelo cabimento do habeas data, a fim de determinar que a Administração apresente as informações fiscais solicitadas pelo contribuinte relativas a débitos de qualquer natureza, constantes dos arquivos da Receita Federal, contidas no Sistema SINCOR ou outro equivalente. Não obstante, o emprego do habeas data pressupõe a existência de pretensão resistida, reconhecida na recusa da Administração Pública em responder ao pedido de informações, restando, como visto no julgado acima, imprescindível a comprovação da negativa a requerimento prévio. Constitui-se, pois, ônus da parte impetrante comprovar adequadamente nos autos a ocorrência da referida negativa. Nesse sentido, destaco: 
    (...)
    Ocorre que, no caso concreto, a análise da documentação que instrui a peça vestibular corrobora as alegações da autoridade impetrada de que “O contribuinte não usou das vias adequadas à obtenção da documentação almejada, que seriam: 1) acesso ao e-CAC e, 2) agendamento de senha para atendimento no CAC (marcação pode ser efetuada pela internet), com apresentação de formulário apropriado e da ‘documentação’ necessária.” (Evento 22 – INF_MANDSEG1 p.2), não cumprindo, portanto, seu ônus probatório quanto ao eventual fato constitutivo de seu direito conforme o art. 373, I do CPC/15. Impõe-se, portanto, a denegação da ordem pretendida. Ressalto, por fim, que a Constituição Federal de 1988 isentou de custas e despesas judiciais o processo de Habeas Data, bem como os demais atos necessários ao exercício da cidadania (CRFB/88, art. 5º, LXXVII)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente